Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736209-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME MENEZES DE ANDRADE FILHO RECORRIDO: HUILTER SERAFIM DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento da parte ré, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, a qual fixou honorários periciais em 9.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) O agravante busca a redução do valor dos honorários periciais arbitrados; (ii) O pagamento da antecipação de 50% dos honorários periciais, na proporção de 25% para cada parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 4. Nos termos do art. 373 do CPC é dever do agravante infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Incumbe à parte demonstrar que os valores cobrados pelo perito são excessivos, de sorte que, inexistindo prova das alegações, não há como reduzir o valor dos honorários fixados. (...)” (07518914720238070000, Relator: José Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 16/4/2024.) 5. O adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado igualmente entre as partes que fizeram o requerimento da perícia, nos termos do caput do artigo 95 do CPC. 6. A Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do E. TJDFT, modificada pela Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024, regulamenta o pagamento e a fixação de valores de honorários de perito na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária prevendo limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. O beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada a fim de o adiantamento dos honorários periciais ser rateado igualmente entre as partes que o solicitaram. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. É dever do agravante infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. 2. O adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado igualmente entre as partes que fizeram o requerimento da perícia. O beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do CPC.” A parte recorrente argumenta que o acórdão recorrido emprestou aos artigos 373 e 465, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais pátrios, pois concluiu que compete à parte que fizer uma alegação, comprová-la, não cabendo ao juiz qualquer responsabilidade quanto à fixação de honorários periciais. Sustenta que se trata de interpretação literal que não deve ser aplicada quando a própria lei estabelece que a responsabilidade para dizer a questão compete ao magistrado que “deve levar em consideração critérios objetivos para fixação dos honorários”. Colaciona julgado do TJRJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso interpretativo envolvendo os artigos 373, e 465, § 3o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, conforme a tese arrazoada nas razões recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.794.852/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que “a decisão impugnada considerou o valor de R$ 9.000,00 pertinente para a realização da perícia, tendo em vista a complexidade da matéria e o total de horas necessárias para a elaboração do laudo pericial (...) não se mostra crível reduzir o quantum arbitrado com espeque na menção ao piso salarial de categoria diversa ou na quantidade de horas necessárias para a elaboração do laudo para tal intento” (ID 67544763), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029